Tribunal: STJ
Processo: 0091455-81.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1080201 - SP(2026/0091455-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBERT VAGNER DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS SANTANA DE BRITO - RJ077022
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO
ANTIGA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente de
O recurso
Tribunal Superior que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de condenado
habeas corpus
por tráfico de drogas, já com trânsito em julgado.
2.
. A defesa alega flagrante ilegalidade no afastamento da minorante do tráfico
Fato relevante
privilegiado, sustentando: (i) utilização exclusiva de antecedente criminal remoto para negar o
redutor do
§ 4o, da
; (ii)
pela dupla valoração dos maus
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
bis in idem
antecedentes na pena-base e para afastar a causa de diminuição; (iii) ausência de
contemporaneidade do antecedente; e (iv) constrangimento ilegal na fixação do regime inicial
fechado.
3.
. Pretende-se o provimento do agravo para processamento do habeas corpus pela
Pedidos
Turma, com concessão da ordem (inclusive de ofício) para aplicação da minorante do tráfico
privilegiado na fração máxima, redimensionamento da pena e fixação de regime inicial mais
brando, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova análise da
dosimetria, com exame da contemporaneidade e suficiência dos maus antecedentes e do alegado
.
bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
manejado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para desconstituir condenação já acobertada pela coisa julgada, à
míngua de inauguração da competência do Tribunal Superior.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se há manifesta ilegalidade no acórdão
impugnado, seja pelo afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base em maus
antecedentes, seja pelo suposto
ou pela desconsideração da alegada antiguidade do
bis in idem
antecedente, a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.
6. Questão adicional consiste em saber se o Tribunal Superior pode apreciar, sem incorrer em
supressão de instância, a tese de ausência de contemporaneidade da condenação anterior, não
debatida nas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56732927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d34e382-a678-4df7-acc1-5bd54600bf1e

7. A revisão criminal de condenações criminais transitadas em julgado, proferidas por outros
órgãos jurisdicionais, não se processa por meio de habeas corpus perante a Corte Superior, cuja
competência revisional limita-se aos seus próprios julgados, nos termos do
I, e, da
art. 105,
Constituição da República.
8. O
utilizado como substitutivo de revisão criminal não é admitido, ressalvando-
habeas corpus
se apenas a possibilidade de concessão da ordem de ofício, quando constatada manifesta
ilegalidade no ato judicial impugnado.
9. Não se verifica manifesta ilegalidade no acórdão recorrido, pois o tráfico privilegiado foi
afastado com fundamento na existência de maus antecedentes, situação expressamente vedada
pelo
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
10. A Corte assenta que não há
na consideração dos maus antecedentes na primeira
bis in idem
fase da dosimetria, como circunstância judicial prevista no
do Código Penal, e,
art. 59
simultaneamente, como requisito negativo para a concessão da minorante do tráfico privilegiado,
porquanto se tratam de funções normativas distintas.
11. A tese de desconsideração da condenação anterior por ausência de contemporaneidade não
foi objeto de debate nas instâncias ordinárias, o que impede sua apreciação originária pelo
Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
12. Inexistindo negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, não se justifica o
retorno dos autos para complementação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é meio idôneo para funcionar como substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
destinada a desconstituir condenação já transitada em julgado, sem inauguração da competência
do Tribunal Superior.
2. A concessão de
de ofício somente se justifica quando evidenciada manifesta
habeas corpus
ilegalidade no ato judicial impugnado.
3. Réu portador de maus antecedentes não faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado
prevista no
§ 4o, da
, não configurando
a utilização desses
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
bis in idem
antecedentes na fixação da pena-base e para afastar o redutor.
4. Não cabe a apreciação, sob pena de supressão de instância, da tese relativa à ausência de
contemporaneidade de condenação anterior por não ter sido debatida nas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
I, e;
,
§ 4o; CP,
CR/1988, art. 105,
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
CPP,
§ 2o.
art. 59;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 19.3.2025;
940.391/MG,
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 9.9.2024; STJ, AgRg no HC
AREsp 2.565.957/TO
958.212/SP,
Quinta Turma, j. 12.3.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 17.6.2024; STJ,
903.400/RS,
AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 13.6.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta
885.889/RS,
961.564/SC,
Turma, j. 5.3.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 2.9.2024; STJ, AgRg no
904.330/PR,
HC
Sexta Turma, j. 18.9.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
834.221/DF,
921.445/MS,
3.9.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 3.9.2025.
1.004.523/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56732927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d34e382-a678-4df7-acc1-5bd54600bf1e

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d34e382-a678-4df7-acc1-5bd54600bf1e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1080201 - SP(2026/0091455-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBERT VAGNER DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS SANTANA DE BRITO - RJ077022
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO
ANTIGA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente de
O recurso
Tribunal Superior que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de condenado
habeas corpus
por tráfico de drogas, já com trânsito em julgado.
2.
. A defesa alega flagrante ilegalidade no afastamento da minorante do tráfico
Fato relevante
privilegiado, sustentando: (i) utilização exclusiva de antecedente criminal remoto para negar o
redutor do
§ 4o, da
(ii)
pela dupla valoração dos maus
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
bis in idem
antecedentes na pena-base e para afastar a causa de diminuição; (iii) ausência de
contemporaneidade do antecedente; e (iv) constrangimento ilegal na fixação do regime inicial
fechado.
3.
. Pretende-se o provimento do agravo para processamento do habeas corpus pela
Pedidos
Turma, com concessão da ordem (inclusive de ofício) para aplicação da minorante do tráfico
privilegiado na fração máxima, redimensionamento da pena e fixação de regime inicial mais
brando, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova análise da
dosimetria, com exame da contemporaneidade e suficiência dos maus antecedentes e do alegado
.
bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55876867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: eb24a7d2-7ccc-4ca4-9be1-692b3d7281f5

4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
manejado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para desconstituir condenação já acobertada pela coisa julgada, à
míngua de inauguração da competência do Tribunal Superior.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se há manifesta ilegalidade no acórdão
impugnado, seja pelo afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base em maus
antecedentes, seja pelo suposto
ou pela desconsideração da alegada antiguidade do
bis in idem
antecedente, a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.
6. Questão adicional consiste em saber se o Tribunal Superior pode apreciar, sem incorrer em
supressão de instância, a tese de ausência de contemporaneidade da condenação anterior, não
debatida nas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A revisão criminal de condenações criminais transitadas em julgado, proferidas por outros
órgãos jurisdicionais, não se processa por meio de habeas corpus perante a Corte Superior, cuja
competência revisional limita-se aos seus próprios julgados, nos termos do
I, e, da
art. 105,
Constituição da República.
8. O
utilizado como substitutivo de revisão criminal não é admitido, ressalvando-
habeas corpus
se apenas a possibilidade de concessão da ordem de ofício, quando constatada manifesta
ilegalidade no ato judicial impugnado.
9. Não se verifica manifesta ilegalidade no acórdão recorrido, pois o tráfico privilegiado foi
afastado com fundamento na existência de maus antecedentes, situação expressamente vedada
pelo
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
10. A Corte assenta que não há
na consideração dos maus antecedentes na primeira
bis in idem
fase da dosimetria, como circunstância judicial prevista no
do Código Penal, e,
art. 59
simultaneamente, como requisito negativo para a concessão da minorante do tráfico privilegiado,
porquanto se tratam de funções normativas distintas.
11. A tese de desconsideração da condenação anterior por ausência de contemporaneidade não
foi objeto de debate nas instâncias ordinárias, o que impede sua apreciação originária pelo
Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
12. Inexistindo negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, não se justifica o
retorno dos autos para complementação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55876867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: eb24a7d2-7ccc-4ca4-9be1-692b3d7281f5

1. O
não é meio idôneo para funcionar como substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
destinada a desconstituir condenação já transitada em julgado, sem inauguração da competência
do Tribunal Superior.
2. A concessão de
de ofício somente se justifica quando evidenciada manifesta
habeas corpus
ilegalidade no ato judicial impugnado.
3. Réu portador de maus antecedentes não faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado
prevista no
§ 4o, da
não configurando
a utilização desses
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
bis in idem
antecedentes na fixação da pena-base e para afastar o redutor.
4. Não cabe a apreciação, sob pena de supressão de instância, da tese relativa à ausência de
contemporaneidade de condenação anterior por não ter sido debatida nas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
I, e;
§ 4o; CP,
CR/1988, art. 105,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
CPP,
§ 2o.
art. 59;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 19.3.2025;
940.391/MG,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 9.9.2024; STJ, AgRg no HC
AREsp 2.565.957/TO,
958.212/SP,
Quinta Turma, j. 12.3.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 17.6.2024; STJ,
903.400/RS,
AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 13.6.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta
885.889/RS,
961.564/SC,
Turma, j. 5.3.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 2.9.2024; STJ, AgRg no
904.330/PR,
HC
Sexta Turma, j. 18.9.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
834.221/DF,
921.445/MS,
3.9.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 3.9.2025.
1.004.523/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERT VAGNER DE PAULA
contra decisão do Ministro Presidente desta Corte, que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Nas razões, a defesa reafirma a existência de flagrante ilegalidade no afastamento da
minorante do tráfico privilegiado com base exclusiva em antecedente criminal remoto
(condenação por roubo com pena encerrada em 2010), sem elementos concretos de habitualidade
delitiva; sustenta que a tese da ausência de contemporaneidade não pode ser obstada por
supressão de instância, requerendo determinação ao TJSP para enfrentar a matéria; alega bis in
idem na dosimetria, com dupla valoração dos maus antecedentes na pena-base e para afastar o
redutor; afirma tratar-se de questão de direito, dispensando revolvimento fático-probatório; e
aponta constrangimento ilegal derivado na fixação do regime inicial fechado (e-STJ, fls. 128-
132).
Requer, assim: a) o conhecimento e o provimento do agravo regimental para reforma
da decisão monocrática, com processamento do
pela Turma; b) a concessão da ordem de
writ
ofício para reconhecer a incidência da causa de diminuição do
§4o, na fração máxima de
art. 33,
com redimensionamento da pena e fixação de regime inicial diverso do fechado; c)
2/3,
subsidiariamente, a determinação ao TJSP para nova análise da dosimetria, enfrentando a
Documento eletrônico VDA55876867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: eb24a7d2-7ccc-4ca4-9be1-692b3d7281f5

contemporaneidade e suficiência dos maus antecedentes, o apontado bis in idem e os requisitos
do
§4o, à luz da jurisprudência do STJ; e d) a inscrição para sustentação oral
art. 33,
telepresencial, com destaque em caso de sessão virtual (e-STJ, fls. 133-134).
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente, observa-se que a defesa busca desconstituir condenação acobertada
pela coisa julgada, o que confere a este
.
habeas corpus nítidas características revisionais
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados,
de acordo com o
alínea e, da Constituição Federal. Ademais, uma vez
art. 105, inciso I,
priorizando o uso racional do
e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP o
habeas corpus
,
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato
judicial impugnado.
No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto
constrangimento sustentado pela defesa, pois o tráfico privilegiado foi negado pela falta de
atendimento dos requisitos legais, na medida em que o agravante é portador de maus
antecedentes. Ao contrário do que se afirma, a quantidade de droga não foi aferida como
fundamento para afastar a referida causa de diminuição.
No ponto, vale anotar que não há bis in idem na consideração dos maus antecedentes
na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial prevista no
do Código Penal,
art. 59
e, simultaneamente, como requisito negativo para a concessão da minorante do tráfico
privilegiado, porquanto se tratam de funções normativas distintas.
Confira: "Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, descabe a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal prevista no
§4o, da
art. 33,
inexistindo bis in idem, diante da sua consideração na primeira e terceira
Lei n. 11.343/2006,
fases da dosimetria, na medida em que os antecedentes estão previstos no
do CP como
art. 59
circunstância judicial a ser sopesada na fixação da pena-base, sendo, também, previstos, como
pressuposto indispensável para a aplicação da minorante, os bons antecedentes do réu, nos
termos do
§4o, da
"
art. 33,
Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC n.
relator Ministro
1.004.523/SP,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.
Documento eletrônico VDA55876867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: eb24a7d2-7ccc-4ca4-9be1-692b3d7281f5

Por sua vez, a tese pela desconsideração da condenação porque muito antiga - uma
vez que teria sido extinta em 2010 - não foi objeto de debate nas instâncias ordinárias, razão pela
não pode ser apreciada por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de um grau de
jurisdição.
Anote-se, ademais, que o acolhimento do pedido da defesa para que o Tribunal de
origem se manifeste sobre a alegada ausência de contemporaneidade na aferição de tal
condenação é incabível, dado que o tema não foi levantado no acórdão de apelação e, portanto,
não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, única hipótese possível para o retorno dos
autos a origem e eventual complementação do julgamento.
É, portanto, o caso de se manter o não conhecimento do
A seguir os
habeas corpus.
julgados que respaldam esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal.
2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal,
analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Sem descurar de sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do
apelo especial, o que enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a
previsibilidade do sistema jurídico.
3. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão da ordem de ofício é
de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.565.957/TO,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
,
9/9/2024,
11/9/2024)
o que não se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
940.391/MG,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de revisão
criminal. Inadmissibilidade. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já
transitada em julgado.
Documento eletrônico VDA55876867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: eb24a7d2-7ccc-4ca4-9be1-692b3d7281f5

2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de
habeas corpus para alterar o regime de cumprimento de pena de semiaberto para
aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
conforme o
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como
substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que
tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que
justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus manejado como
substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência,
conforme o
alínea e, da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de
art. 654
Processo Penal.
7. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é admissível como substitutivo de
revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem inauguração da
competência do STJ. 2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado
impede a concessão de habeas corpus de ofício."
Dispositivos relevantes citados:
I, e; CPP,
§
CF/1988, art. 105,
art. 654,
2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
de minha
903.400/RS,
relatoria, Quinta Turma, DJe 17.6.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
885.889/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.6.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
958.212/SP,
julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
19/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não
cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto do remédio heroico.
2. A concessão de habeas corpus de ofício é possível apenas em casos de manifesta
ilegalidade, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo Penal, o que
art. 654,
não se verifica no presente caso, dada a condenação concomitante por associação
para tráfico, o que sugere não ser para consumo próprio a ainda que pequena
quantidade de droga apreendida, necessitando-se extenso revolvimento de acervo
fático-probatório para se concluir em sentido diverso.
3. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
904.330/PR,
Documento eletrônico VDA55876867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: eb24a7d2-7ccc-4ca4-9be1-692b3d7281f5

Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2.9.2024; STJ, AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.9.2023; STJ,
834.221/DF,
AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
921.445/MS,
julgado em 3.9.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
961.564/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: eb24a7d2-7ccc-4ca4-9be1-692b3d7281f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.080.201 / SP
Número Registro: 2026/0091455-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15030101620258260385 21056562025
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANTONIO CARLOS SANTANA DE BRITO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS SANTANA DE BRITO - RJ077022
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBERT VAGNER DE PAULA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERT VAGNER DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO : ANTÔNIO CARLOS SANTANA DE BRITO - RJ077022
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56707072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: bf9021ca-e28a-4f21-87ef-7b04b0eb3a97

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: bf9021ca-e28a-4f21-87ef-7b04b0eb3a97